Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-26.2016.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Morte de preso na Penitenciária de Capela do Alto – "Causa Mortis" identificada como asfixia mecânica por enforcamento, considerando a prática do suicídio - Dano moral evidenciado - A partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação da integridade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Morte de preso na Penitenciária de Capela do Alto – "Causa Mortis" identificada como asfixia mecânica por enforcamento, considerando a prática do suicídio - Dano moral evidenciado - A partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação da integridade corporal daquele, protegendo-o de eventuais violências que possam ser contra ele praticadas, ou dele contra si mesmo – Danos morais fixados de maneira satisfatória – Percentual dos juros moratórios que não deve ser alterado, na medida em que se conformaram os interessados – Sentença de procedência mantida – Honorários recursais ora fixados – Recurso não provido, e, de ofício, determina-se a exclusão da incidência da Lei no 11.960/2009.